Tribunal: TJPA
Processo: 0000642-71.2018.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
Página
5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00006427120188140035.
COMARCA: Óbidos.
APELANTE: Welson da Silva Costa (Cleber Parente de Macedo - OAB/PA 9429)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita Costa.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO ACOLHIMENTO. Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão competente para apreciar é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, conforme Regimento Interno. Não acolhido. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. Incabível a absolvição, pois o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu é revestido de credibilidade. As vítimas reconheceram o apelante perante o Juízo de forma inequívoca. A materialidade, igualmente, está consubstanciada nos autos. ATIPICIDADE DA CONDUTA DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307, CP). NÃO CONFIGURADO. restou totalmente comprovado no ato de sua prisão em flagrante delito que o apelante se identificou como Wesley Cardoso da Silva, conforme comprova o Auto de Flagrante Delito as fls. 34/35 dos autos, caracterizando, assim, a falsa identidade do agente. PEDIDO DE REANALISE DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIALMENTE PROVIDO. Crime de roubo: Correta a aplicação da pena-base em 06 anos de reclusão e 300 dias-multa, diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas, não havendo reparos a fazer. Ausentes circunstâncias agravantes, atenuantes e causas de diminuição, presente causa de aumento por concurso de pessoas e arma de fogo, aumenta a pena em 1/3 passando para 07 anos e 08 meses de reclusão. No que refere a pena de multa, é necessária a correção da reprimenda imposta ao apelante, diante do erro material ocorrido no cálculo da pena, quando da elaboração da terceira fase da dosimetria, devendo ser retificada e redimensionada para 400 dias-multa. Crime de falsa identidade: todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante, devendo a pena-base ser redimensionada para 03 meses de detenção. Configurado o concurso material, a soma das penas referentes aos crimes de roubo qualificado e falsa identidade, perfazem a final de 07 anos e 08 meses de reclusão e 400 dias-multa e 03 meses de detenção em regime inicial semiaberto. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

2ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 de julho ao dia 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Welson da Silva Costa
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II e artigo 307 ambos do Código Penal, imputando a pena de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 600 (seiscentos) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia no dia 22/01/2018 os réus Welson da Silva Costa e Thiago da Conceição Silveira subtraíram mediante violência e grave ameaça, perpetrada com emprego de arma de fogo, um tablete pertencente a Raimundo Ocelio Sarrazin Nogueira.

A denúncia foi devidamente recebida em 06/02/2018 (fls. 75) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou recurso, alegando ilegalidade na prisão em flagrante, insuficiência probatória quanto ao crime de roubo, atipicidade da conduta quanto ao crime de falsa identidade e supletivamente a revisão na dosimetria da pena (fls. 234/246).

Em contrarrazões de fls. 250/257 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. O Ministério Público de 2º grau, às fls. 276/278, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

PRELIMINAR: ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE.

Em sede de preliminar, o apelante aponta ilegalidade na prisão em flagrante do réu. Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita, pois em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é Sessão de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea `a¿, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
Art. 30. As Câmaras Criminais Reunidas serão compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:
I processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...)
TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012.
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Por conseguinte, não acolho a alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de
habeas corpus
.

MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUATDO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE.

Narra a denúncia que no dia dos fatos os réus, armados com arma de fogo, invadiram o estabelecimento comercial Mercantil Rafa, onde lá estavam as vítimas Cassielen Sarubi Leitão e Raimundo Célio Sarrazin Nogueira, e anunciaram o assalto. Em seguida, o réu Thiago manteve a menor Cassielen Sarubi Leitão sob a mira da arma de fogo, e segurando-a pelo pescoço, a levou para a sala da residência que fica no segundo piso anexo ao comércio. A vítima Cassielen passou a gritar e, em consequência, os réus saíram do local levando consigo um tablete.

Após a prisão ambos os réus declinaram nome falso e Thiago da Conceição desacatou o policial militar CB Carlos Diniz com ofensa moral chamando de seu caralho, filho da puta.

A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente demonstrada nos autos, em especial pelos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos durante a instrução processual, nos seguintes termos:
Vítima Cassielen Sarubi Leitão
(fls. 201-v):
[...] que não conhecia o réu Welson; que já tinha avistado o réu Thiago no dia dos fatos era noite; que estava no comércio; que eles chegaram no comércio; que Welson perguntou se tinha refrigerante; que a declarante informou para ele que o refrigerante ficava na parte de cima; que o Tiago foi junto com a declarante para cima; que lá em cima Thiago a segurou e apontou a arma no pescoço dela; que Tiago disse para ela não reagir; que em seguida Tiago entrou para sala da casa; que Tiago pegou alguma coisa, só que não conseguiu ver na hora; que ficou gritando; que ele saiu, e na hora que saiu a derrubou, passando por cima dela;
que viu Welson e Tiago no comércio nesse dia
[...] - negritei.
Vítima Raimundo Ocelio Sarrazin Nogueira
(fls. 202): [...] que não conhecia os réus antes dos fatos, nem tinha informação sobre eles que no dia sua esposa disse que percebeu que os réus estavam sentados perto do comércio; que era por volta das 22h; que estava sentado fora do comércio, no canto, perto de um esteio; que os réus entraram no comércio; que sua filha de criação, a vítima Cassielen, estava lá dentro do comercio; que a vítima Cassielen perguntou ao Tiago se ele queria um refrigerante; que Welson voltou para porta do comércio; que ficou sentado escorado em um esteio; que ouviu um grito da vítima vindo lá de dentro; que levantou; que Welson deixou a esposa do declarante e o filho menor dele saírem; que o freezer de refrigerante fica no andar de cima, onde Tiago foi com Cassielen; que Tiago ficou no andar de cima com vítima Cassielen;
que Welson ficou do lado de fora; que Welson estava armado; que viu a arma de Welson; que Welson não apontou a arma; que levaram um tablet; que sua esposa gritou que estavam sendo assaltados
; que Tiago saiu com Cassielen lá de cima; que Cassielen caiu nos degraus; que Tiago passou por cima da vítima, machucando- a;
que o tablet não foi devolvido; que os réus estavam a pé; que só estavam os dois; que os réus apareceram correndo nas filmagens da câmera de segurança; que os dois estavam armados
[...] - negritei.
Policial Militar Elielson De Sousa Castro
(fls.202-v): [...] que antes dos fatos não conhecia nenhum dos réus; que no dia estava de serviço junto com o Diniz e Garcia; que viu uma motocicleta com três pessoas na garupa, em alta velocidade; que foram atrás da motocicleta; que pararam a moto por trás do supermercado Santa Luzia; que Thiago saiu correndo e entrou em uma casa; que o tenente Garcia abordou o outro cidadão, Welson; que o outro que estava na motocicleta evadiu-se; que na casa tinha uma moça;
que foi feita apreensão dos réus; que foi feita denúncia anterior referente ao assalto no comércio das vítimas; que começaram a investigar; que as vítimas fizeram o reconhecimento dos réus; que foi desacatado
; que diziam que quando saíssem os policiais iam ver; que falavam alto; que o policial Diniz estava com ele junto na diligência; que não foi encontrada arma ou objeto com eles; que quando foi feita a apresentação dos réus, foi falado na delegacia que havia ocorrido um assalto no comércio e que indicaram os réus como suspeitos;
que foram reconhecidos a partir desse momento; no momento em que foram apreendidos estavam em uma motocicleta com mais um nacional
; que não foi apreendida a motocicleta porque o homem que a conduzia foi embora; que o comércio era o mercadinho 'Rafa' [..] - negritei.
Policial Militar Carlos Luiz Diniz Junior
(fls. 202-v):
[...] que antes dos fatos não conhecia os réus; que soube do assalto dias posteriores, mas que não sabiam quem eram os envolvidos; que estavam no bairro São Francisco e
viram o Welson e Thiago com mais um em uma motocicleta; que foi feita apreensão do Welson; que Thiago saiu da motocicleta e pulou um muro; que Thiago foi apreendido pelo tenente Garcia
; que o cabo Elielson disse para o nacional da moto ficar no local, mas este não obedeceu e foi embora; que até então não sabiam que eram eles os suspeitos do assalto ocorrido no comércio;
que a situação da moto chamou atenção porque quando os dois mais o terceiro, que estavam na motocicleta, viram a viatura empreenderam fuga
; que Thiago o desacatou, falando palavras de baixo calão, como 'seu caralho, seu filho da puta, eu vou sair daqui' [...] - negritei.
O réu Thiago confessou os crimes. O réu Welson negou participação.

Assim, em que pese à negativa de autoria do apelante, seu depoimento restou completamente dissociado do contexto probatório, pois o depoimento das vítimas e testemunhas são uníssonos no sentido de atribuir-lhe a prática do crime de roubo, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, já que as provas colhidas nos autos conduzem ao entendimento de que este praticou efetivamente o delito.

Primeiro por que a palavra das vítimas desfruta de credibilidade, não há razão para imputar aos ofensores uma prática que não tenha verdadeiramente ocorrido. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça vem atribuindo elevado valor instrutório para a palavra da vítima. Retratando tal entendimento, colaciono precedentes:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Ademais, os policiais civis, na condição de agentes públicos que efetuaram a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Neste sentido são os julgados:
Apelação Penal. Roubo simples. Art. 157, caput, do CPB. Absolvição. Negativa de autoria. Fragilidade probatória. Ausência de reconhecimento válido do apelante. Tese rechaçada. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Reconhecimento do réu na polícia e em juízo. Testemunha ocular. Depoimento do policial militar que efetuou a prisão do acusado. Eficácia probatória. 1. [...] 2. 2. O testemunho de policiais quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável. Apelo conhecido e não provido [...].
TJPA, AP 2012.3.030301-2, Desª Rel: Vânia Lúcia Silveira, 1ª CCI, Julgado em 03/09/2013.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório quando ao crime de roubo qualificado.

A defesa aponta, ainda, atipicidade da conduta quanto ao crime de falsa identidade (art. 307, CP) em razão do apelante não ostentar antecedentes criminais, não havendo razão para se ocultar.

Com relação crime previsto no artigo 307 do Código Penal restou totalmente comprovado no ato de sua prisão em flagrante delito que o apelante se identificou como Wesley Cardoso da Silva, conforme comprova o Auto de Flagrante Delito as fls. 34/35 dos autos, caracterizando, assim, a falsa identidade do agente.

Por outro lado, a defesa não logrou êxito em comprovar a tese de inocência, não apontando nos qualquer indicio que possibilite sua absolvição, ao contrário as evidências retratadas na prova coletada indicam, com segurança, a ocorrência do crime de falsa identidade (artigo 307 do Código Penal) conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante nestes termos.

- DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL -

Por fim, a defesa aponta ausência de fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Vejamos.

Com relação ao
crime de roubo qualificado
, o Magistrado ao proferir a sentença aplicou a pena-base, em 06 (sete) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, valorando duas circunstâncias judiciais negativas, nos seguintes termos:
O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à
culpabilidade
, é reprovável, pois o réu Thiago manteve a vítima em seu poder para adentrar a residência e procurar bens para subtração. Os réus não registram
antecedentes criminais
, na medida em que não consta nos autos informação de sentença condenatória que não tenha efeito de reincidência. Não há nos autos elementos suficientes para aferição de sua
conduta social
. A
personalidade
não restou esclarecida de forma negativa. O
motivo
do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito. As
circunstâncias
são negativas, pois os réus em horário noturno, onde a vigilância é mais precária. As
consequências
não são negativas aos réus. O
comportamento da vítima
em nada concorreu para o delito.

O Magistrado ao proferir a sentença aplicou a pena-base, em 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, valorando negativamente 04 (quatro) circunstâncias, quais sejam: antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências.

Reanalisando as circunstanciais judicias, não há nos autos registro de
antecedentes criminais
dos réus passíveis de permitir a exasperação da pena-base; não existem elementos nos autos que permitam a aferição da
personalidade e a conduta social
do réu; o
motivo
e as
consequências
são inerentes ao tipo penal; quanto ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

A culpabilidade é a extremamente grave, merecendo valoração negativa, eis que após invadirem o local munidos de arma de fogo, mantiveram a vítima menor de idade sob a mira de uma arma de fogo no andar de cima do comércio, para a seguir realizarem o assalto.

No mesmo sentido, há que se valorar negativamente as circunstâncias, eis que o crime fora praticado no período noturno, cuja vigilância é menor, sendo as vítimas atacadas de surpresa dentro do

estabelecimento comercial de sua propriedade.

Assim, entendo correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, razão pela qual a mantenho em 06 (seis) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa. O pedido da defesa de redução da pena-base não prospera na medida que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes

Passando à terceira fase, ausentes causas de diminuição, mantenho as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e uso de arma de fogo, nos termos da sentença, calculadas no patamar de 1/3 (um terço), passando a pena para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

No que refere a pena de multa, é necessária a correção da reprimenda imposta ao apelante, diante do erro material ocorrido no cálculo da pena, quando da elaboração da terceira fase da dosimetria, devendo ser retificada e redimensionada para 400 (quatrocentos) dias-multa.

Dessa forma, resta a pena final e definitiva para o crime de roubo qualificado de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

No que se refere ao crime de falsa identidade, reanalisando as circunstâncias judiciais, verifico que a culpabilidade é normal à espécie, devendo ser considerado neutra.

Os antecedentes, são neutros na medida em que o réu é primário. Não existem elementos nos autos para valorar a conduta social e a personalidade

Nos motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, não extrapolaram os elementos do tipo penal. Quanto ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Assim, verifico que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram neutras ao apelante, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

No presente caso, o recorrente, mediante mais de uma ação (pluralidade de condutas), praticou mais de um crime (pluralidade de resultados), evidenciando-se, assim, o concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, razão pela qual as penas do crime de roubo qualificado e falsa identidade devem somadas, perfazendo a pena total de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa e 03 (três) meses de detenção.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, inicialmente, no regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, `c¿ do CP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do recurso e dou parcial provimento para redimensiona a pena de Welson da Silva Costa em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa e 03 (três) meses de detenção em regime inicial semiaberto.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.